Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-17.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DOS FIADORES. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCIDA NA DEMANDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. À falta de prova da autenticidade da assinatura dos fiadores no contrato de abertura de crédito, deve ser confirmada a sentença que declara a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira, a teor do que prescreve o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito viola direitos da personalidade e, por conseguinte, dá respaldo à compensação por dano moral, consoante a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. De acordo com o princípio da sucumbência, consagrado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a condenação ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor está calcada no fato objetivo da derrota processual.
IV. Devem ser mantidos os honorários fixados em conformidade com os parâmetros do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.